Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727473-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOINA DOMINGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELOINA DOMINGUES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pagamento referente à parcela incontroversa do débito, já com a correção monetária pelo IPCA-E. A agravante narra que o juízo a quo, mesmo após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0750973-43.2023.8.07.0000, que reconheceu a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, manteve como base para expedição da RPV os cálculos anteriormente apresentados pelo ente devedor com a correção pela TR, que se encontravam superados. Aduz que, embora houvesse recurso pendente (Agravo de Instrumento no 0719698-42.2024.8.07.0000), este se limitava à discussão sobre a metodologia de aplicação da taxa SELIC, sendo incontroverso o valor já atualizado pelo IPCA-E até 08/12/2021. Ressalta que o valor incontroverso deve ser imediatamente requisitado, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que não mais subsiste controvérsia quanto ao índice de atualização monetária. Afirma que a decisão agravada violou a coisa julgada formada no agravo anteriormente julgado, além de afrontar a efetividade processual e os princípios da celeridade e economia, especialmente diante da natureza alimentar dos valores executados. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que autorizam o prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública no tocante à parte incontroversa, ainda que haja discussão acerca de parcela residual, destacando, inclusive, a tese fixada no Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), segundo a qual é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do título judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução e a expedição das requisições de pagamento relativas à parcela incontroversa, com base nos cálculos atualizados pelo IPCA-E, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 73724227). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: A autora apresentou impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista que houve aplicação da taxa referencial na correção monetária, todavia o Agravo de instrumento n. 0750973-43.2023.8.07.0000 interposto pelo executado com a finalidade de ver alterado o parâmetro de correção monetária para TR em substituição ao IPCAE foi desprovido e transitou em julgado em 05/06/2024. Da análise dos autos, observa-se que os cálculos de ID 227869011 foram elaborados conforme o comando da decisão de ID 222627891. O valor incontroverso do débito é o indicado na planilha de ID 170967600. Portanto, sem razão a autora. Preclusa a decisão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor quanto ao valor incontroverso indicado na planilha de ID 227869011. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0719698-42.2024.8.07.0000. Em resposta aos Embargos de Declaração opostos o magistrado fez consignar: Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão quanto ao fato de que o parâmetro que deve ser considerado como base para definição do valor incontroverso não mais recai sobre os cálculos apresentados pelo devedor no ID 170967600, uma vez que o AGI No 0750973-43.2023.8.07.0000 restou desprovido para manter incólume a decisão de ID 174406749, que determinou a incidência do IPCA-E entre 30/06/2009 e 08/12/2022; e pela SELIC a partir de 09/12/2022. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos apresentados foram apreciados. Na verdade, a pretensão da autora constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A par do entendimento externado pelo juízo de origem (ID 232573979) e ratificado por ocasião da rejeição dos embargos de declaração (ID 239177644), vislumbro, neste juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado nas razões recursais, bem como o perigo de dano consubstanciado no evidente prejuízo decorrente do recebimento de valores a menor, em manifesta afronta ao título judicial que ampara a execução e as questões já decididas definitivamente. Com efeito, embora o devedor tenha inicialmente apresentado cálculos utilizando a TR como índice de correção monetária, tal controvérsia foi definitivamente superada, à medida que o Agravo de Instrumento no 0750973-43.2023.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, foi conhecido e desprovido pela 8a Turma Cível deste Tribunal, mantendo-se incólume a decisão que determinou a atualização da dívida pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF. O acórdão transitou em julgado em 06/06/2024, conforme certidão constante naqueles autos. Assim, não há mais possibilidade jurídica de alteração do índice de correção monetária, de modo que, nesta fase do cumprimento de sentença, o valor tido por incontroverso deve também ser atualizado com base no IPCA-E. Ora, se não subsiste qualquer dúvida quanto ao índice aplicável, não se mostra razoável sua exclusão dos cálculos para se apurar a quantia a ser considerada incontroversa, sob pena de prejudicar ainda mais a parte exequente, que há anos aguarda o adimplemento do crédito reconhecido judicialmente. Ademais, o único recurso pendente, o Agravo de Instrumento no 0719698-42.2024.8.07.0000, já foi julgado desfavoravelmente ao ente público e versa exclusivamente sobre a metodologia de aplicação da taxa SELIC, questão que, ainda que futuramente alterada, não interfere no índice de correção monetária fixado como parâmetro definitivo da dívida. Basta observar que a suspensão determinada pelos Tribunais Superiores quanto à tramitação dos recursos especial e extraordinário interpostos no mencionado AGI se deu unicamente para aguardar o julgamento do Tema 1.349 pelo STF (RE 1.516.074), que trata da forma de incidência da SELIC, conforme expressamente consignado na certidão de ID 72093660, naqueles autos. Trata-se, portanto, de controvérsia jurídica distinta daquela relacionada à correção monetária, já pacificada pelo Tema 810 e transitada em julgado em agravo diverso. Registro, ainda, que o valor a ser apurado deverá observar o que restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 da repercussão geral, "surge constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Portanto, vislumbro presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, autorizando o deferimento do pedido liminar, notadamente porque inexistem riscos de prejuízo ao ente público, já que o valor a ser pago é certo e devido, não havendo possibilidade de posterior redução. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que remeta os autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja realizada nova atualização da dívida, com base no IPCA-E, em substituição à TR, para fins de apuração e expedição da parcela incontroversa. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator